Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-08.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-08.2023.8.14.0004

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO

APELADO: MARCOS ANTONIO BAIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. PRELIMINAR, SENTENÇA EXTRAPETITA. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANOS MORAIS) . DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-

Ao contrário do que alega o apelante, tendo em vista a realização dos descontos indevidos, a apelada em seu pedido, requereu indenização por danos morais. Nesses termos, considerando ter a sentença declarado inexistente o suposto negócio, com condenação do banco em danos morais e materiais, conforme requerido pelo autor, não há que se falar em sentença extrapetita.
II-
Inexiste contrato ou quaisquer outros documentos capazes de comprovar a existência da relação contratual. Desse modo, é certo que os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses, cabendo ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, bem como deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
III-
considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).
IV-
Desse modo, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO,
em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo consignado, que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

A tutela foi deferida.

Apresentação de contestação ID Num. 18416279.

Réplica ID Num.18416286.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“a) Confirmo os termos da liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência do débito e determino à requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO – SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO, que se abstenha de promover qualquer cobrança relativo ao empréstimo ora anulado- (EMP789922.1), sob pena de multa a título de astreintes, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada cobrança indevida; b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face da requerida, e, via de consequência, CONDENO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO – SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO, ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação. c) JULGO PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e, via de consequência, CONDENO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO – SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO,, ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados da parte requerente, em valores a serem liquidados, valores esses a serem corrigidos monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, dos descontos indevidos, consoante súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação(...) Custas pela requerida.

Fixo os honorários em 20% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Em recurso de apelação,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO
alega preliminarmente Sentença Extra Petita, na medida em que condenou a ora APELANTE em pagamento diverso do pretendido na inicial, qual seja, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

No mérito, afirma que inexiste nos autos elementos probatórios que demonstrem que a parte autora/apelada realizou o pagamento do valor que deu origem a negativação, não há que se falar em repetição de indébito, ou até mesmo devolução de valores pagos de forma simples.

Sustenta que o caso se trata de negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, no qual alega o APELADO se tratar de negativação indevida, ou seja, não houve cobrança por parte do APELANTE e pagamento por parte do APELADO.

Por fim, aduz que o juiz a quo condenou o APELANTE em indenizar o APELADO na absurda monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais uma vez merece reparo na sentença nesse ponto, tendo em vista que o juiz de primeiro grau deixou de aplicar o princípio da razoabilidade, da adequação e da proporcionalidade

Assim, requer que seja acatada a preliminar, para considerar a sentença extrapetita, bem como reformar a decisão guerreada, afastando-se a indenização por danos materiais e, não sendo esse o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Contrarrazões ID Num.18416306.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja nula a sentença, por extrapetita, não sendo o caso, reformada a sentença, excluir as indenizações pleiteadas ou minorado o quantum da indenização dos danos morais.

PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRAPETITA.

Analisando os autos, observo que a parte autora intentou a ação objeto do presente recurso, sob alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo consignado, que foi realizado indevidamente.

Nesse sentido, ao contrário do que alega o apelante, tendo em vista a realização dos descontos indevidos, a apelada em seu pedido, requereu indenização por danos morais, quando assim dispõe:

“ A condenação da parte demandada ao ressarcimento do indébito em DOBRO dos valores indevidamente cobrados / objeto de negativação, no total de R$ 133.136,04 (cento e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e quatro centavos) com fundamento no artigo 42 do CDC, corrigidos monetariamente e adicionado de juros legais(...)

Nesses termos, considerando ter a sentença declarado inexistente o suposto negócio, com condenação do banco em danos morais e materiais, conforme requerido pelo autor, não há que se falar em sentença extrapetita.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Analisando detidamente os autos observo que a questão principal cinge-se quanto a um empréstimo realizado indevidamente, que foi descoberto pelo autor apelada, ao tentar pedir um empréstimo e sido informado que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção de crédito, exatamente em decorrência do empréstimo impugnado.

Com efeito, é possível verificar que em momento algum o apelante apresentou documentos que comprovassem a relação contratual entre as partes.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (três mil reais)

não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).

Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 19/03/2025